Tribunal: CARF
Processo: 10166.727502/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727502/2014-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.878 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
ALVARO ALBERTO THOMPSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO POR DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO.
Reconhecido o direito à dedução do imposto quando efetivamente comprovada
a dependência para efeitos tributários.
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante para justificar a dedução do
Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa de despesas não se justifica quando
resgatada a comprovação de dependência. A ausência de elementos que
indique a falsidade ou incorreção dos documentos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas, quando comprovada a dependência
de esposa e mãe. Recurso voluntário provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito dar provimento parcial, restabelecendo-se a dedução por
dependência e a exclusão da glosa das despesas médicas, no valor de R$ 12.755,57.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727502/2014-56
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.878 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727502/2014-56

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o(a) contribuinte retro qualificado(a)a foi emitida a Notificação de Lançamento –
IRPF/2011 de fls. 20/24, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante
de R$7.176,56, sendo de imposto suplementar o valor de R$3.507.78, e o restante de
acréscimos legais correspondentes.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual
Retificadora – DAA/2011, entregue à RFB pelo(a) interessado(a), cujo resultado era de
imposto a pagar no valor de R$8.894,81 - fl. 23. De acordo com a Descrição dos Fatos
de fls. 21/22, foi apurada dedução indevida de despesas médicas no total de
R$12.755,57, sob a(s) justificativa(s): "...glosadas despesas com plano de saúde - Sul
América Seguro de Saúde), no valor de R$11.349,29, referentes à Lúcia Maria da Silva
Thompson e à Helena dos Santos Thompson, as quais não são dependentes na
declaração do contribuinte; glosada despesa, no valor de R$1.361,30, com a Sul
América Seguro de Saúde, por falta de comprovação...".
O(A) notificado(a), apresentou, tempestivamente - fl. 33, a impugnação de fls. 03/04,
instruída com os documentos de fls. 08/10. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando que foi cometido erro no preenchimento da declaração ao não terem sido
lançadas as dependentes, sua mãe e sua esposa.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/06/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 17/07/2019, Recurso Voluntário, delimitando-se a controvérsia apenas para
sustentar a dedutibilidade das despesas médicas de suas dependentes, concordando-se com o
valor remanescente de R$ 1.361,30, alegando, nesse particular, a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a falta de inclusão de dependente decorreu de erro de preenchimento da
declaração;
b) a relação de dependência está comprovada nos autos;
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre as glosas de despesas médicas (Sul América Seguro de
Saúde) com planos de saúde de Lucia Maria da Silva Thompson (esposa) e Helena dos Santos
Thompson (mãe), as quais não são dependentes na declaração do contribuinte, assim como glosa
no valor de R$ 1.361,30 por falta de comprovação (o comprovante informa o valor de R$
17.168,49). Nas fls. 52/74, há recibo de pagamento em terminal bancário em conta do
contribuinte.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.878 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727502/2014-56

Embora anotada uma preliminar (erro de preenchimento de sua DIRPF), tenho
que seu conteúdo se confunde com o mérito do recurso voluntário sob análise, sendo esse
devidamente analisado logo abaixo.
É de se admitir a juntada extemporânea dos recibos de pagamento de fls. 52/74,
considerando o princípio da verdade real e formalismo relativo, motivando a clara existência dos
pagamentos em questão.
O reconhecimento do direito à vinculação de dependência para efeitos tributários
obedece a critérios determinados na legislação, especialmente no que dispõe o art. 35 da Lei no
9.250/95, como segue:

Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I ­ o cônjuge;
(...)
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;

Observo que há rendimento de Helena dos Santos Thompson, em valor inferior a
R$ 900,00 por mês, sendo este rendimento isento de imposto de renda pessoa física (fl. 9).
Quanto à esposa, não há qualquer indicação nos autos de que possui declaração de imposto de
renda em separado ou mesmo que aufira renda para que seja desnaturada a relação proposta pelo
contribuinte.
O apontamento da Autoridade Autuante diz da impossibilidade de retificação da
declaração no presente estágio processual. No entanto, há claro erro de fato por falta de inclusão
dos dados da esposa e mãe do contribuinte, o que está superado pela análise exclusivamente de
ordem comprobatória da vinculação do filho e esposo, sendo que a Autoridade Fiscalizadora
poderia ter solicitado tais documentos e sanar essa discussão antes da autuação fiscal.
Assim que, no exame da documentação acostada ao processo, verifica-se que o
Recorrente apresentou prova do pagamento da despesa médica e a documentação comprobatória
exigida pela legislação para o reconhecimento da dependência de sua esposa e mãe, no valor de
R$ 12.755,57, é de se reconhecer a procedência de seu apelo.
Com relação ao valor de R$1.361,30 nenhum documento foi oferecido em seu
apelo, o que impõe seja, da mesma forma, mantida a glosa correspondente por falta de
comprovação, conforme decisão de piso, o que o faço com base no art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
O RIR/1999, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.878 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727502/2014-56

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Sobre a dedução de despesas médicas há de se observar o que dispõe o art. 80 do
RIR/1999, cuja matriz legal é a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a":
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; [negritei]
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período assinalado.
Quanto a gastos efetuados com profissionais da área de saúde (pessoas físicas ou
jurídicas), bem como aqueles relativos a planos de saúde, pleiteados como dedução na
DIRPF, cabe dizer que, em princípio, admite-se como prova de pagamentos os
documentos por eles fornecidos, desde que neles constem os requisitos estabelecidos
pelo no art. 80, §1o - incisos II e III, do RIR/1999, anteriormente transcrito.
Os requisitos exigidos no documento comprobatório da despesa médica, relacionados
no citado art. 80, são necessários para que permitam a perfeita identificação, quais
sejam: 1) do responsável pelo pagamento efetuado, pois sem essa informação não há
como se vincular a dedução ao possível interessado; 2) do valor do pagamento; 3) da
forma de pagamento, no caso de parcelamento, devendo ser discriminados data e valor
de cada uma das parcelas; 4) da data da emissão do documento (dia, mês e ano); 5) do
tipo de serviço médico realizado; 6) do beneficiário do serviço: o próprio contribuinte,
dependente ou terceiro; caso aquele não seja o responsável pelo pagamento; ou
discriminação de valores por partícipe, quando da dedução em razão de planos de saúde;
e 7) do emitente do documento: no caso de pessoas jurídicas, nome, endereço, CNPJ e a
identificação e assinatura da pessoa responsável pela emissão do documento; no caso de
pessoa físicas, nome, endereço e CPF e respectivo registro de habilitação profissional no
respectivo Conselho Regional de Classe.
Esses são os requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório da
despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF. A legislação regente da
matéria assim exige e, por conseguinte, devem ser fielmente observados pela autoridade
fiscal (lançadora e julgadora), cuja atividade administrativa é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional, a teor do disposto no art. 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
É certo que os interessados em aproveitar despesas médicas como dedução da base de
cálculo do IRPF devem ter o cuidado em exigir dos prestadores de serviços o
documento hábil e seu perfeito preenchimento, ou seja, com todos os requisitos
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.878 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727502/2014-56

anteriormente elencados; caso contrário, se apresentarem para análise fiscal documentos
sem as exigências da lei tributária ficam sujeitos às suas desconsiderações.
(...;
Com relação ao valor de R$1.361,30 nenhum documento foi oferecido, o que impõe
seja, da mesma forma, mantida a glosa correspondente. (...)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito DAR
PROVIMENTO parcial, reestabelecendo-se a dedução por dependência e a exclusão da glosa das
despesas médicas, no valor de R$ 12.755,57, mantendo-se a glosa no valor de R$ 1.361,30 por
falta de comprovação.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 99
DF CARF MF
Original